Tribunal: TJDFT
Processo: 0748628-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA – APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu apenas 60 dias de remição de pena pela aprovação parcial em três áreas de conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a simples realização do ENEM, com aprovação parcial em uma única área de conhecimento, autoriza a remição integral de 100 dias da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão agravada fundamenta-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na interpretação sistemática da Resolução CNJ no 391/2021.
2. A Resolução exige aprovação para fins de remição por estudo, especialmente quando o apenado não está vinculado a atividades regulares de ensino.
3. A Portaria MEC/INEP no 307/2025 estabelece critérios objetivos para certificação, exigindo mínimo de 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na redação.
4. A jurisprudência admite remição proporcional conforme o número de áreas aprovadas, como forma de reconhecer o esforço individual do apenado.
5. A decisão proferida no HC 255.775/RJ não possui efeito vinculante e não se aplica ao caso concreto, por tratar de situação com peculiaridades distintas.
6. A remição da pena por estudo visa à ressocialização e valorização do esforço intelectual, não se confundindo com mera participação em exame sem aproveitamento mensurável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aprovação parcial em uma única área de conhecimento no ENEM autoriza a remição proporcional da pena, nos termos da Resolução CNJ no 391/2021, não sendo cabível a concessão integral de 100 dias de remição sem aproveitamento mínimo em todas as áreas exigidas.
Dispositivos legais citados): Art. 126 da Lei de Execução Penal; Resolução CNJ no 391/2021; Portaria MEC/INEP no 307/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 255.775/RJ.